Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600078-27.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . C O N D I Ç Ã O D E
E L E G I B I L I D A D E .
F I L I A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. REGULARIZAÇÃO EM
PROCESSO PRÓPRIO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por VANIA MARIA RODRIGUES DE
SOUZA e COLIGAÇÃO COM FORÇA DO
POVO contra sentença do Juízo da 170ª
Zona Eleitoral de Mamborê que deferiu o
pedido de registro de candidatura de
SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ ao
cargo de prefeito pela Coligação Continuar
Trabalhando e Fazendo a Diferença.

2. Na sentença, foi aplicada multa aos
Num. 43992737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014495187500000042945846
Número do documento: 24091014495187500000042945846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:30:33

recorrentes e à Coligação Mudar é Preciso,
a Hora é Agora, por litigância de má-fé, no
valor de um salário mínimo.

3. Os recorrentes alegam, em suma, a
ausência de quitação eleitoral no prazo de
filiação partidária e contestam a
condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Verificação da regularidade da filiação
partidária do candidato, considerando a
alegada ausência de quitação eleitoral no
momento da filiação.

2 . A n á l i s e d a a p l i c a b i l i d a d e d a
inelegibilidade por condenação em ato de
improbidade administrativa ao caso em
questão.

3. Avaliação da existência de litigância de
má-fé por parte dos recorrentes, conforme
determinado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A filiação partidária do candidato
SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ foi
regularizada em processo específico,
conforme decisão judicial transitada em
julgado, não havendo suspensão de direitos
políticos que impedisse a sua candidatura,
com aplicação da Súmula nº 52 do TSE.

2. A inelegibilidade invocada pelos
recorrentes, decorrente de condenação por
ato de improbidade administrativa, é
inaplicável ao caso, visto que não houve
enriquecimento ilícito nem suspensão dos
direitos políticos.

3. Quanto à litigância de má-fé, esta foi
corretamente configurada, conforme o art.
80 do CPC, tendo em vista que os
recorrentes insistiram em argumentos já
resolvidos judicialmente, não havendo
fundamentação legal no requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Dispositivo: O recurso foi con

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600078-27.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/08/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600078-27.2024.6.16.0170, (DRAP- 0600076-57.2024.6.16.0170) que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Sebastião Antônio Martinez, do Município de Mamborê/PR, para concorrer ao cargo
de Prefeito e condenou cada Impugnante (Impugnação ao registro de candidatura de Sebastião
Antônio Martinez feita por Coligação com Força do Povo e Vânia Maria Rodrigues de Souza. Que o
mesmo se filiou ao partido sem quitação eleitoral. Que a multa devida apenas foi quitada após o
prazo de filiação partidária e pela coligação Mudar é Preciso, a Hora é Agora. Segundo o afirmado,
o mesmo não tinha regular filiação partidária pelo período mínimo de 06 meses antes do pleito. Que
o pedido de filiação tardia ocorreu no dia 06.05.2024, com evidente fraude no procedimento de lista
especial. Que o pedido de inclusão em lista especial requer demonstração da filiação dentro do
prazo de entrega das listas ordinárias, não bastando a instrução de tal pedido com documentos
produzidos unilateralmente e destituído de fé-pública. Que o pedido do impugnado se deu apenas
com essa espécie de documento. Ainda, que o mesmo não se encontrava quite com a Justiça
Eleitoral, razão pela qual foi impedido de filiar-se no prazo previsto em lei, obrigando ao pedido de
filiação tardia. Que junto aos autos 0600024-61.2024.6.16.0170 não constam a data de filiação do
candidato na lista de filiados do PSD. Que não é idônea a certidão da Justiça Eleitoral constando a
data da filiação no ida 12.11.2023, porque contém dados não especificados na sentença e no
pedido do candidato. Por fim, que o mesmo detém condenação por prática de Ato de Improbidade
Administrativa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
(RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992737
10/09/2024
14:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.970

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600078-27.2024.6.16.0170 –
Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VANIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . C O N D I Ç Ã O D E
E L E G I B I L I D A D E .
F I L I A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. REGULARIZAÇÃO EM
PROCESSO PRÓPRIO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por VANIA MARIA RODRIGUES DE
SOUZA e COLIGAÇÃO COM FORÇA DO
POVO contra sentença do Juízo da 170ª
Zona Eleitoral de Mamborê que deferiu o
pedido de registro de candidatura de
SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ ao
cargo de prefeito pela Coligação Continuar
Trabalhando e Fazendo a Diferença.

2. Na sentença, foi aplicada multa aos
Num. 43992737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014495187500000042945846
Número do documento: 24091014495187500000042945846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:30:33

recorrentes e à Coligação Mudar é Preciso,
a Hora é Agora, por litigância de má-fé, no
valor de um salário mínimo.

3. Os recorrentes alegam, em suma, a
ausência de quitação eleitoral no prazo de
filiação partidária e contestam a
condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Verificação da regularidade da filiação
partidária do candidato, considerando a
alegada ausência de quitação eleitoral no
momento da filiação.

2 . A n á l i s e d a a p l i c a b i l i d a d e d a
inelegibilidade por condenação em ato de
improbidade administrativa ao caso em
questão.

3. Avaliação da existência de litigância de
má-fé por parte dos recorrentes, conforme
determinado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A filiação partidária do candidato
SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ foi
regularizada em processo específico,
conforme decisão judicial transitada em
julgado, não havendo suspensão de direitos
políticos que impedisse a sua candidatura,
com aplicação da Súmula nº 52 do TSE.

2. A inelegibilidade invocada pelos
recorrentes, decorrente de condenação por
ato de improbidade administrativa, é
inaplicável ao caso, visto que não houve
enriquecimento ilícito nem suspensão dos
direitos políticos.

3. Quanto à litigância de má-fé, esta foi
corretamente configurada, conforme o art.
80 do CPC, tendo em vista que os
recorrentes insistiram em argumentos já
resolvidos judicialmente, não havendo
fundamentação legal no requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Dispositivo: O recurso foi conhecido e
desprovido, mantendo-se o deferimento do
Num. 43992737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014495187500000042945846
Número do documento: 24091014495187500000042945846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:30:33

registro de candidatura de SEBASTIÃO
ANTONIO MARTINEZ.

2. Tese de julgamento: A regularização da
filiação partidária em processo próprio
impede a rediscussão de sua validade em
recurso contra registro de candidatura, não
havendo que se falar em inelegibilidade
quando ausente a suspensão dos direitos
políticos. A insistência em situação já
solucionada judicialmente configura
litigância de má-fé.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar 64/90, art. 1º, I, ‘l’; Súmula
nº 52 do TSE; Código de Processo Civil
(CPC), art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TSE.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060060224, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE,
25/05/2022; TSE. RECURSO ELEITORAL
nº 060010448, Acórdão, Des. Adriana
Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira,
PSESS, 03/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Num. 43992737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014495187500000042945846
Número do documento: 24091014495187500000042945846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:30:33

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VANIA MARIA RODRIGUES DE
SOUZA e COLIGAÇÃO COM FORÇA DO POVO, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 170° Zona Eleitoral de Mamborê (ID 43957273), por meio da qual foi deferido o
pedido de registro de candidatura do recorrido SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ, ao
cargo de prefeito pela Coligação Continuar Trabalhando e Fazendo a Diferença, com
condenação dos recorrentes e da Coligação Mudar é Preciso, a Hora é Agora à multa de
um salário mínimo em razão do litigância de má-fé.

Fundamentou-se na sentença que: a) a questão da filiação partidária do
candidato foi decidida em autos próprios de Filiação Partidária; b) a inelegibilidade
invocada, condenação por ato de improbidade administrativa, é inaplicável ao caso em
questão, pois não houve reconhecimento de enriquecimento ilícito, nem suspensão dos
direitos; c) os fundamentos dos pedidos são decorrentes de matéria sumulada, além de
que o fundamento de condenação por ato de improbidade administrativa, quando ausente
suspensão dos direitos políticos e ausentes os demais requisitos, é um pedido que não se
fundamenta na legislação;

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em suma, que: a) a
sentença de primeiro grau menciona que caberia aos recorrentes questionarem a filiação
partidária do recorrido. Contudo, os Recorrentes não foram parte no processo de filiação
partidária, não sendo possível adentrar em tal discussão naqueles autos de Filiação
Partidária. O processo de Ação de Impugnação de Registro de Candidatura é a ocasião
adequada para questionar a filiação do candidato; b) a filiação partidária é condição de
elegibilidade, no entanto o recorrido no dia final da filiação partidária, não estando quite
com justiça deixou de fazer sua filiação partidária, uma vez que o sistema filiaweb não
aceitou sua filiação por não estar quite com Justiça Eleitoral; c) o exercício do direito de
ação (impugnação), a partir de entendimento razoável, fundamentado em ausência de
quitação eleitoral para poder filiar-se no dia 06 de abril de 2024 é fato que existiu, no
contexto dos presentes autos, não caracteriza conduta de má–fé.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento, a fim de que se modifique a sentença atacada, para o fim de ser indeferido o
registro de candidatura do recorrido.

Nas contrarrazões, os recorridos afirmam a) processo de filiação partidária do
recorrido (autos n.º 0600024-61.2024.6.16.0170) no qual todos os interessados foram
intimados para se manifestarem sobre o feito, conforme publicação no Diário Oficial,
sendo inverídica a alegação de que os recorrentes não tinham conhecimento do processo
de filiação partidária e querem abrir a rediscussão sobre o mérito daqueles autos; b) a
litigância de má-fé é ainda mais evidente, posto que, além de advogarem contra súmula
expressa e contra decisão já proferida nos autos, insistem na interposição de recurso
manifestamente protelatório, razão pela qual pede a majoração da multa para 2 (dois)
salários mínimos para cada um dos réus. Ao final, requer o desprovimento do recurso,
mantendo a sentença com a majoração para 2 (dois) salários mínimos para cada
recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que: a) a ausência de quitação, já regularizada
em processo específico, foi motivada pela imposição de multa, não pela suspensão dos
Num. 43992737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014495187500000042945846
Número do documento: 24091014495187500000042945846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:30:33

direitos políticos, de forma que não há óbice para registro da filiação do recorrido junto ao
PSD. b) a parte recorrente insiste em movimentar a máquina estatal, com a finalidade
única de opor empecilhos à candidatura de adversário político, desse modo as
conclusões da sentença não merecem reparos (Id. 43960001).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

No mérito, os recorrentes alegam que o recorrido não possuía quitação
eleitoral no prazo de filiação partidária e, portanto, sua filiação ao PSD foi recusada pelo
sistema FILIAWEB, em razão disso o candidato permaneceria filiado ao União Brasil e,
assim, não poderia concorrer pelo PSD.

Outrossim, contestam a condenação por litigância de má-fé, alegando que o
exercício do direito de impugnação não constitui má-fé e pedem a reforma da sentença
para indeferir o registro de candidatura do recorrido e com afastamento da multa aplicada.

Constou da sentença:

III – Da inelegibilidade por condenação em Ato de Improbidade
Administrativa: de fato, há condenação definitiva do Impugnado junto aos
autos 0600024-61.2024.6.16.0107.

A Lei Complementar 64/90, traz em seu artigo 1°, I, ‘l’:

São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados à
suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até
o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

Trazendo tal dispositivo para a ação retro citada, tem-se que NÃO houve
suspensão dos direitos políticos e não houve reconhecimento de
enriquecimento ilícito.

Desse modo, a inelegibilidade prevista em lei e invocada é inaplicável ao
caso em questão, de modo que deve ser rejeitada a impugnação também
por este fundamento.

Com efeito, conforme informação constante dos autos nº 0600024-
61.2024.6.16.0170, a filiação do recorrido foi regularizada, mediante processo de Filiação
Partidária, de acordo com determinação judicial transitada em julgado em 18/06/2024, nos termos
seguintes:

Num. 43992737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014495187500000042945846
Número do documento: 24091014495187500000042945846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:30:33

Desta forma, DETERMINO ao cartório eleitoral que, levando-se em conta as
possibilidades técnicas do Sistema FILIA, proceda à inclusão do eleitor
SEBASTIÃO ANTÔNIO MARTINEZ, TE 0452 5414 0612, na lista de filiados
do Partido Social Democrático (PSD), regularizando-se, desta forma, sua
filiação partidária junto à agremiação pretendida e o consequente
cancelamento da filiação mais antiga, junto ao União Brasil.

A ausência de quitação eleitoral, ocasionada pela imposição de multa, foi
resolvida em processo específico, no caso não houve suspensão de direitos políticos,
condição necessária para impedir a filiação.

Todavia, no registro de candidatura, o Juízo Eleitoral não deve revisitar o
mérito de decisões que já examinaram questões específicas, como a filiação partidária do
candidato, em processos anteriormente julgados.

Ou seja, uma vez que a questão da filiação partidária já foi decidida em
processo próprio, essa decisão não pode ser revista ou reexaminada durante o
procedimento de registro de candidatura, a não ser que existam novos fatos ou provas
substancialmente diferentes que justifiquem a reabertura da questão, em conformidade
com a Súmula nº 52 do TSE:

Enunciado: Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou
desacerto da decisão que examinou, em processo específico, a filiação
partidária do eleitor.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. MATÉRIA.
EXAME. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COMPROVAÇÃO. PROCESSO ESPECÍFICO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 52 E 24 DO TSE. NÃO
CONHECIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia manteve a expedição de
diploma para o cargo de vereador do Município de Mata de São
João/BA nas Eleições de 2020, por constatar que a regularidade da
filiação do candidato ao Partido Social Democrático (PSD) - Municipal -
já havia sido reconhecida por decisão judicial proferida em processo
específico de filiação partidária.

2. Interposto recurso especial, o Presidente do Tribunal de origem negou-lhe
seguimento.

3. Seguiu-se a interposição de agravo, ao qual se negou seguimento em
razão dos óbices dos verbetes sumulares 52 e 24 do TSE, por decisão
contra a qual foi interposto agravo regimental.ANÁLISE DO AGRAVO
REGIMENTAL

4. Quanto ao cabimento do recurso especial, "a jurisprudência do TSE
reconhece a natureza infraconstitucional da matéria alusiva à prova da
Num. 43992737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014495187500000042945846
Número do documento: 24091014495187500000042945846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:30:33

filiação partidária, porquanto regulada por força do próprio art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal pela Lei 9.096/95" (AgR-REspe 67-77, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 16.8.2017).

5. "A filiação partidária, mesmo sendo exigida pela Constituição, tendo sido
discutida em processo de impugnação de registro, está preclusa, não
podendo ser arguida em sede de recurso contra expedição de diploma"
(RCED 610, rel. Min. Fernando Neves DJ de 21.6.2004).

(...)

(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060060224, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 25/05/2022. Destacou-se.)

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA ELEIÇÕES 2020
CARGO PREFEITO CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA DECISÃO JUDICIAL - RECONHECIMENTO - TRÂNSITO
EM JULGADO - SÚMULA Nº 52 DO TSE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A filiação partidária consiste em condição de elegibilidade inserta no art. 14,
§3º, V, da CF/88 e regulamentada pela Lei nº 9.504/97.Observa-se que o
recorrido, embora não conste da lista oficial de filiados do Democratas-
DEM, teve a sua filiação reconhecida, desde 20/03/2020, por sentença
judicial prolatada nos autos do Processo nº 0600028-24.2020.6.20.0010,
quetramitou perante o Juízo a quo e transitou em julgado em 17/08/2020.

É assente no Colendo Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que, em
registro de candidatura, descabe o exame do acerto ou desacerto da
decisão que reconheceu, em processo específico, a filiação partidária
doeleitor, sendo inclusive tal entendimento objeto da Súmula nº 52 do TSE.

Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TSE. RECURSO ELEITORAL nº060010448, Acórdão, Des. ADRIANA
CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 03/11/2020. Destacou-se.)

Quanto à alegação de litigância de má-fé, esta restou configurada, conforme
o art. 80 do CPC, pois a parte impugnante insiste em alegar fatos já resolvidos
judicialmente, movendo a máquina estatal para criar empecilhos à candidatura de
adversário político, sem fundamento legal, assim a multa deve ser mantida conforme
determinado pela sentença do juízo a quo.

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar as
alegações do recorrente, é de ser negado provimento ao recurso.

Num. 43992737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014495187500000042945846
Número do documento: 24091014495187500000042945846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:30:33

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se o deferimento do pedido de registro de candidatura de
SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ, para concorrer ao cargo de prefeito pela Coligação
Continuar Trabalhando e Fazendo a Diferença de Mamborê/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600078-
27.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: VANIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, COM A FORÇA DO POVO
[PP/PODE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR -
Advogada dos RECORRENTES: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461 - RECORRIDO:
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ - Advogado do RECORRIDO: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992737 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014495187500000042945846
Número do documento: 24091014495187500000042945846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:30:33